Tribunal: TJDFT
Processo: 0743738-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão, com a atribuição de efeitos infringentes para modificar a sentença, permitindo que o recolhimento dos tributos determinados na sentença seja realizada de forma parcelada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanado por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
6. Apenas de forma excepcional se admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
7. Diante do insucesso do réu/embargante no desempenho do ônus processual de comprovar a existência de ponto omitido na sentença, é de rigor o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022.
TJDFT, Acórdão 1682391, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.3.2023; TJDFT, Acórdão 1684436, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.03.2023; TJDFT.